Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727496-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava (id 61145612) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0702272-85.2023.8.07.0021 – ids. 197546204 e 200553235 – EmD rejeitados) que indeferiu o pedido de arresto cautelar, por não haver prova de insolvência, dilapidação patrimonial ou de que o executado esteja se esquivando para não ser citado. Alega, em apertada síntese, que a não localização do executado justifica o arresto via Sisbajud (CPC 830), independente da citação, insolvência ou dilapidação patrimonial, haja vista os princípios da celeridade e efetividade do processo executivo (CPC 835, I, e 854). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o arresto, sobretudo por meio do Sisbajud. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Preclusa, voltem-me conclusos. I. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator